Tribunal: TJMT
Processo: 1045635-33.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045635-33.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha, Liminar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[MARCOS ANTONIO SANCHES - CPF: 817.744.861-72 (ADVOGADO), SILVIA TOSTA FERREIRA MIRANDA - CPF: 468.796.681-00 (AGRAVANTE), BRUNA LUZIA TAVARES FRANCISCO - CPF: 062.542.281-30 (AGRAVADO), IGOR HENRIQUE TOSTA MIRANDA - CPF: 045.350.521-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE PAULO SERGIO MIRANDA (TERCEIRO INTERESSADO), HIGOR DE OLIVEIRA LISCANO - CPF: 053.760.041-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RICARDO GOMES DE ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DAS SUCESSÕES. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. MEDIDAS DE PRESERVAÇÃO PATRIMONIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL. DEPÓSITO JUDICIAL DE 50% DOS ALUGUÉIS DO ESPÓLIO. PODER GERAL DE CAUTELA. EXISTÊNCIA DE AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL
POST MORTEM.
PROPORCIONALIDADE.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que determinou à inventariante a prestação de contas mensal dos valores recebidos a título de aluguel dos imóveis do espólio, o depósito judicial de 50% desses valores e a abstenção de alienar, onerar ou transferir bens sem autorização judicial, em razão da existência de ação de reconhecimento de união estável
post mortem
conexa, com o inventário suspenso até seu julgamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é legítima a determinação judicial de prestação de contas mensal e depósito de 50% dos aluguéis do espólio, como medida de preservação patrimonial, diante da controvérsia acerca da existência de união estável post mortem e da condição de eventual companheira sobrevivente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Na ação do inventário é exercido poder geral de cautela para adotar medidas destinadas à preservação do acervo hereditário enquanto pendente a definição dos sucessores.

4.

A existência de ação de reconhecimento de união estável
post mortem,
conexa ao inventário, revela controvérsia relevante sobre a condição de eventual companheira sobrevivente, o que justifica a adoção de providências acautelatórias.

5.

A medida determinada não antecipa reconhecimento de direito sucessório, mas visa evitar eventual dilapidação patrimonial que possa frustrar direitos caso a união estável venha a ser reconhecida.

6.

O depósito judicial de 50% dos aluguéis mostra-se proporcional e equilibrado, pois preserva parte da liquidez necessária à administração e conservação dos bens do espólio.

7.

A prestação de contas mensal concretiza o dever legal do inventariante de administrar o espólio e prestar contas de sua gestão, nos termos do art. 618, VII do CPC.

8.

A formalização da prestação de contas nos autos assegura transparência e fiscalização judicial por todos os interessados, não configurando restrição indevida ao direito de administração do espólio.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O juízo do inventário pode, no exercício do poder geral de cautela, determinar medidas de preservação patrimonial diante de controvérsia sobre a condição de sucessor.

2.

A determinação de prestação de contas periódica pelo inventariante concretiza dever legal previsto no art. 618, VII do CPC.

3.

O depósito judicial parcial de frutos do espólio é medida proporcional quando visa resguardar eventual direito sucessório ainda pendente de definição.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300 e 618, inciso VII.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Silvia Tosta Ferreira Miranda
em virtude da decisão interlocutória proferida pela Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Nova Canaã do Norte/MT, nos autos da Ação de Inventário n.o 1000116-90.2024.8.11.0090, ajuizada em razão do falecimento de
Paulo Sergio Miranda.

A Juíza singular determinou que a inventariante preste contas mensalmente dos valores recebidos a título de aluguel dos imóveis pertencentes ao espólio e deposite judicialmente 50% (cinquenta por cento) desses valores, além de abster de alienar, onerar ou transferir quaisquer bens do espólio sem prévia autorização judicial.

A Agravante relata que os imóveis que compõem o acervo hereditário foram adquiridos durante seu casamento com o falecido, anterior à suposta união estável alegada por Bruna Luzia Tavares Francisco. Sustenta que a Agravada não tem qualquer expectativa de direito sobre os bens ou seus frutos civis, pois eventual união estável não alcançaria patrimônio constituído antes de seu início, conforme o regime da comunhão parcial de bens.

Afirma que não há indício de má gestão ou risco de dilapidação patrimonial, argumenta que já presta contas diretamente ao herdeiro legítimo, Igor Henrique Tosta Miranda e que a medida imposta é inadequada, restringe a liquidez do espólio e prejudica a manutenção dos imóveis.

Afirma que inexiste indício de má gestão ou risco de dilapidação patrimonial, argumentando que já presta contas diretamente ao herdeiro legítimo, Igor Henrique Tosta Miranda. Alega que a medida imposta é inadequada, restringe a liquidez do espólio e prejudica a manutenção dos imóveis.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID 336756873).

Contrarrazões no ID. 344366372, nas quais a Agravada defende a proporcionalidade e razoabilidade da decisão e afirmar que a medida cautelar é necessária para preservação do patrimônio enquanto pendente de julgamento ação de reconhecimento de união estável
post mortem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Silvia Tosta Ferreira Miranda
em virtude da decisão interlocutória proferida pela Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Nova Canaã do Norte/MT, que determinou a prestação de contas mensal dos aluguéis dos imóveis do espólio e o depósito judicial de 50% desses valores, formulada na Ação de Inventário n.o 1000116-90.2024.8.11.0090.

O inventário foi instaurado após o falecimento de Paulo Sergio Miranda. Silvia Tosta Ferreira Miranda, ex-cônjuge do
de cujus
, foi nomeada como inventariante. No curso do processo, Bruna Luzia Tavares Francisco ajuizou ação de reconhecimento de união estável
post mortem
, que tramita conexa ao inventário, suspenso até o deslinde daquela demanda. Diante dos pedidos cautelares formulados pela suposta companheira, a Juíza singular determinou medidas de preservação patrimonial.

A pretensão recursal visa a reforma da decisão interlocutória que determinou a prestação de contas mensal e o depósito judicial de 50% dos valores provenientes de aluguéis dos imóveis do espólio.

Como se sabe, nos termos do art. 300 do CPC, a concessão de tutela de urgência exige a presença concomitante de dois requisitos: (i) a probabilidade do direito; (ii) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Nesta situação, a decisão questionada configura medida de preservação patrimonial adotada no exercício do poder geral de cautela do juízo do inventário e fundamentada no dever de conservação do acervo hereditário enquanto pendente a definição dos sucessores.

O argumento central da Agravante é que a Agravada não tem qualquer direito sobre os imóveis que geram aluguéis, pois teriam sido adquiridos durante o casamento anterior à suposta união estável. Contudo, essa questão constitui o mérito da ação de reconhecimento de união estável, ainda pendente de julgamento.

A existência de disputa relevante quanto à condição de companheira sobrevivente justifica a adoção de medidas acautelatórias. A determinação não pressupõe o reconhecimento de direito definitivo da Agravada, mas visa evitar eventual dilapidação patrimonial que possa frustrar direitos sucessórios caso a união estável venha a ser reconhecida.

A medida determinada é equilibrada e proporcional. O depósito de apenas 50% (cinquenta por cento) dos aluguéis preserva liquidez suficiente para a administração e conservação dos bens, não compromete a gestão do espólio. A prestação de contas mensal assegura transparência na administração dos frutos do patrimônio hereditário.

Ademais, o art. 618, VII do CPC estabelece que incumbe ao inventariante prestar contas de sua gestão ao deixar o cargo ou sempre que o juiz lhe determinar. A determinação de prestação de contas periódica não representa inovação indevida, mas concretização do dever já previsto em lei.

Este Tribunal já decidiu que a obrigação de prestar contas decorre diretamente das funções atribuídas ao inventariante, pode o Juízo determinar sua apresentação nos próprios autos do inventário, a qualquer tempo, por tratar de incidente processual inerente à administração do espólio (N.U 1016981-36.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/12/2025, Publicado no DJE 21/01/2026).

O poder geral de cautela do magistrado autoriza a adoção de providências preventivas, sem necessidade de demonstração prévia de má-fé ou irregularidade. Trata de cautela razoável diante da litigiosidade instaurada.

Por fim,

ressalto que a Agravante tampouco demonstrou, com provas suficientes, que a medida efetivamente compromete a gestão do espólio ou causa prejuízo concreto à administração patrimonial.

Não foram acostados aos autos extratos bancários, demonstrativos de despesas com manutenção dos imóveis ou documentação que comprove a insuficiência dos 50% (cinquenta por cento) dos aluguéis remanescentes para custear as necessidades do espólio. A alegação genérica de restrição de liquidez, desacompanhada de prova robusta, não é suficiente para afastar medida cautelar justificada pela pendência de ação de reconhecimento de união estável que pode alterar a composição do polo sucessório.

Feitos esses esclarecimentos,
nego provimento
ao Agravo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026